Tribunal: TJSP
Processo: 2214256-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde – Antecipação da tutela para determinar o fornecimento dos medicamentos Lenvatinibe e Pembrolizumabe a segurada acometida por adenocarcinoma do endométrio, com metástase, sob pena de multa de R$ 50.000,00, com posterior bloqueio do valor da multa, diante da notícia de não cumprimento da liminar – Inconformismo do plano de saúde - Descabimento – Relatório

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde – Antecipação da tutela para determinar o fornecimento dos medicamentos Lenvatinibe e Pembrolizumabe a segurada acometida por adenocarcinoma do endométrio, com metástase, sob pena de multa de R$ 50.000,00, com posterior bloqueio do valor da multa, diante da notícia de não cumprimento da liminar – Inconformismo do plano de saúde - Descabimento – Relatório médico que confirma a necessidade do tratamento – Recusa que não se justifica sob o argumento de uso off label ou de estrita observância do DUT da agência reguladora – Julgamento do C. STJ nos EREsp n.os 1886929/SP e 1889704/SP, acerca de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, que admite exceções – Na hipótese, entende-se que o quadro clínico da autora, em análise sumária, se insere na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS - Aplicação da Súmula 102 desta Corte – Reversibilidade da medida – Manutenção da multa aplicada – Possibilidade de bloqueio do valor da multa, através do sistema SISBAJU, diante da inércia da ré a cumprir a liminar – Eventual exigibilidade de caução que deverá ser analisada pelo magistrado de origem, caso seja deferido o levantamento do valor, o que ainda não foi decidido - Não provimento.